Tribunal: TJES
Processo: 5010525-54.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010525-54.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIAN DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA VERIFICADOS. INVIABILIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Em que pesem os argumentos apontados pelo impetrante, o ato apontado não é carente de fundamentação e, em realidade, faz referência a decisões anteriores, utilizando-se da técnica da fundamentação
per relationem
, admitida pelo ordenamento jurídico. A decisão que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva, no momento do recebimento da denúncia, valeu-se, além dos indícios de autoria, já registrado na decisão que havia decretado a prisão temporária, na existência de registros criminais em desfavor do paciente, estando devidamente fundamentada a decisão, sendo questão atrelada ao mérito o preenchimento ou não dos requisitos da prisão preventiva.

2. Em relação aos indícios de autoria, restaram apurados pelas investigações, tanto que recebida a denúncia ainda em janeiro de 2022 contra o paciente e os demais corréus, sendo inviável na via estreita do
habeas corpus
o aprofundamento no mérito da ação penal originária.

3.

O crime imputado ao paciente e aos demais corréus do processo originário possui extrema gravidade concreta, pois foi cometido mediante diversos disparos em via pública, praticado em concurso de agentes por várias pessoas que atuavam em conjunto em organização voltada ao tráfico de drogas, o que revela o preenchimento do requisito da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Ademais, a prisão preventiva torna-se necessária para a garantia da ordem pública quando se trata de organização criminosa, sendo a medida necessária para cessar ou diminuir a atuação do grupo criminoso.

4. Orienta a Corte da Cidadania que
“registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC 155.017/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

5. Em consulta ao INFOPEN, constata-se que o paciente ostenta duas condenações, uma pelo crime de porte de arma de fogo e outra pelo crime de homicídio, e responde a outras três ações penais, pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e ameaça, elementos que, conjugados à gravidade concreta do delito imputado ao paciente, são suficientes à demonstração do
periculum libertatis
.

6. A prisão preventiva do paciente é necessária para garantir a ordem pública, não estando relacionada à instrução processual, razão pela qual seu encerramento não tem o condão de desconstituir os fundamentos do decreto prisional.

7. Orienta o STJ que
"mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes"
(STJ, AgRg no HC n. 831.370/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de CRISTIAN DOS SANTOS em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, que, nos autos da ação penal nº. 0016246-35.2021.8.08.0035, ao receber a denúncia contra o paciente pelo crime de homicídio triplamente qualificado, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente.

O impetrante sustenta que o ato apontado como coatora foi genericamente fundamentado, violando o disposto no art. 93, IX, CF e no art. 315, §2º, CPP. Aduz que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, porque não existem nos autos elementos que apontem para a autoria delitiva do paciente. Ressalta que a instrução criminal foi encerrada na origem, o que esvaziaria a necessidade de prisão preventiva do paciente. Sustenta serem suficientes ao resguardo da ordem pública a imposição de cautelares diversas da prisão. Requer, assim, seja concedida a ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Não houve pedido liminar.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de CRISTIAN DOS SANTOS em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, que, nos autos da ação penal nº. 0016246-35.2021.8.08.0035, ao receber a denúncia contra o paciente pelo crime de homicídio triplamente qualificado, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente.

O impetrante sustenta que o ato apontado como coator foi genericamente fundamentado, violando o disposto no art. 93, IX, CF e no art. 315, §2º, CPP. Aduz que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, porque não existem nos autos elementos que apontem para a autoria delitiva do paciente. Ressalta que a instrução criminal foi encerrada na origem, o que esvaziaria a necessidade de prisão preventiva do paciente. Sustenta serem suficientes ao resguardo da ordem pública a imposição de cautelares diversas da prisão. Requer, assim, seja concedida a ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Não houve pedido liminar.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Em que pesem os argumentos apontados pelo impetrante, o ato apontado não é carente de fundamentação e, em realidade, faz referência a decisões anteriores, utilizando-se da técnica da fundamentação
per relationem
, admitida pelo ordenamento jurídico.

A decisão que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva, no momento do recebimento da denúncia, valeu-se, além dos indícios de autoria, já registrado na decisão que havia decretado a prisão temporária, na existência de registros criminais em desfavor do paciente, estando devidamente fundamentada a decisão, sendo questão atrelada ao mérito o preenchimento ou não dos requisitos da prisão preventiva.

Em relação aos indícios de autoria, restaram apurados pelas investigações, tanto que recebida a denúncia ainda em janeiro de 2022 contra o paciente e os demais corréus, sendo inviável na via estreita do
habeas corpus
o aprofundamento no mérito da ação penal originária:
STJ, RHC n. 79.661/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021.

Por sua vez, conforme consignado no julgamento do
habeas corpus
nº. 5002570-06.2022.8.08.0000, de minha relatoria, o crime imputado ao paciente e aos demais corréus do processo originário possui extrema gravidade concreta, pois foi cometido mediante diversos disparos em via pública, praticado em concurso de agentes por várias pessoas que atuavam em conjunto em organização voltada ao tráfico de drogas, o que revela o preenchimento do requisito da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Confira-se:
STJ, RHC 145.664/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021
.

Não bastasse isso, a prisão preventiva torna-se necessária para a garantia da ordem pública quando se trata de organização criminosa, sendo a medida necessária para cessar ou diminuir a atuação do grupo criminoso. Confira-se:
AgRg no RHC n. 178.183/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.

Orienta a Corte da Cidadania que
“registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC 155.017/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

Em consulta ao INFOPEN, constatei que o paciente ostenta duas condenações, uma pelo crime de porte de arma de fogo (0012790-10.2003.8.08.0035) e outra pelo crime de homicídio (0010855-32.2003.8.08.0035), e responde a outras três ações penais, pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e ameaça, elementos que, conjugados à gravidade concreta do delito imputado ao paciente, são suficientes à demonstração do
periculum libertatis
.

A prisão preventiva do paciente é necessária para garantir a ordem pública, não estando relacionada à instrução processual, razão pela qual seu encerramento não tem o condão de desconstituir os fundamentos do decreto prisional.

Por fim, registro que
"mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes"
(STJ, AgRg no HC n. 831.370/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

Ante o exposto, DENEGO a ordem pleiteada.

É como voto.